Tribunal: TJBA
Processo: 0000155-78.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000155-78.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pau Brasil contra sentença que o condenou ao pagamento do adicional de regência de classe e atividade complementar referentes a dezembro de 2012, bem como do adicional por tempo de serviço relativo a novembro e dezembro do mesmo ano. A parte recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação, em momento processualmente oportuno, do pedido de produção de prova documental formulado na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação expressa do pedido de produção de prova documental antes do julgamento de mérito configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil determina que os pedidos de produção de provas devem ser apreciados em momento processualmente adequado, cabendo ao Juiz decidir, de forma fundamentada, sobre sua pertinência, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
O indeferimento tácito do pedido de prova documental, sem prévia decisão saneadora ou anúncio formal de julgamento antecipado, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10 do CPC).
O direito à prova integra o conceito de processo justo e não pode ser desconsiderado, exigindo-se que o Magistrado aprecie expressamente os requerimentos das partes antes de prolatar sentença, sobretudo quando se alegam fatos modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
A jurisprudência tem reconhecido a nulidade da sentença nas hipóteses em que há julgamento antecipado sem apreciação de requerimentos probatórios, por configurar error in procedendo.

Inaplicável, no caso, a teoria da causa madura prevista no § 3º do art. 1.013 do CPC/2015, tendo em vista a necessidade de saneamento processual e decisão fundamentada acerca da prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação expressa e fundamentada do pedido de produção de provas formulado na contestação configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.
O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem decisão sobre requerimentos probatórios viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A teoria da causa madura não se aplica quando há necessidade de retorno à instância de origem para saneamento do feito e deliberação sobre provas requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.05.2018; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000155-78.2015.8.05.0190
, oriundos da Comarca de Camacan, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL

e como apelada
MARIA DA CONCEICAO MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

EA/03